Tribunal: TJBA
Processo: 8174426-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174426-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO EM AMBIENTE HOSPITALAR SOB SEDAÇÃO.
TRANSTORNO FÓBICO ESPECÍFICO COMPROVADO POR LAUDO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA.
ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA (LEI Nº 14.454/2022). DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação da Bradesco Saúde S/A contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de procedimento de extração de dentes sisos, indicado para ser realizado em ambiente hospitalar sob sedação, em razão de transtorno fóbico da beneficiária, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Apelação adesiva da autora visando à majoração da indenização para R$20.000,00 e aumento dos honorários advocatícios.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

saber se é legítima a recusa da operadora de custear internação hospitalar para procedimento odontológico prescrito pelo médico assistente;

saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde não pode substituir a indicação médica sob alegação de divergência técnica, sendo abusiva a negativa de cobertura quando o procedimento é necessário à proteção da saúde e segurança do paciente (CDC e boa-fé objetiva).

A jurisprudência do STJ consolidou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, não podendo este ser utilizado como cláusula excludente absoluta, sobretudo após a edição da Lei nº 14.454/2022, que reconhece a exigibilidade de tratamentos não previstos quando houver comprovação científica.

A recusa da operadora configura dano moral in re ipsa, impondo reparação. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e função pedagógica, sendo majorado para R$15.000,00 em conformidade com precedentes desta Corte.

Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Bradesco Saúde S/A desprovido.

Recurso adesivo da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$15.000,00.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente, ainda que realizado em ambiente hospitalar sob sedação, quando vinculado a patologia coberta pelo plano de saúde.”

“2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo indevida a recusa de tratamento que se mostre adequado e indispensável à saúde do beneficiário.”

“3. A recusa indevida de cobertura gera dano moral in re ipsa, cujo valor deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função pedagógica da indenização.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8174426-65.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes Bradesco Saúde S/A e Brenda Santos Guedes e Apelados Bradesco Saúde S/A e Brenda Santos Guedes.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso por Bradesco Saúde S/A e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO por Brenda Santos Guedes.

MM21